Tribunal: TJMT
Processo: 0004745-94.2017.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004745-94.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FABIO CRISTIANO RIQUELME BALZ - CPF: 014.609.091-86 (VÍTIMA), JORGE LUIZ BRAZ DOS SANTOS - CPF: 035.617.371-29 (VÍTIMA), GUSTAVO ALMEIDA BATISTA (APELADO), JANAELSON COSTA DE ANDRADE - CPF: 055.315.491-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ALMEIDA BATISTA (APELANTE), JANAELSON COSTA DE ANDRADE - CPF: 055.315.491-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – CONDUTA QUE CONFIGURA DELITO PATRIMONIAL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA – AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRONÚNCIA DO CORRÉU – IMPOSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOVAÇÃO FÁTICA – INOCORRÊNCIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – TIPIFICAÇÃO MANTIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSEÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DO
ANIMUS NECANDI
DO RÉU – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – MOTIVO DO CRIME NÃO ESCLARECIDO – QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível proceder à condenação dos acusados por crime de latrocínio quando não ficar demonstrado nos autos a intenção do autor em subtrair bem da vítima.

Não há como pronunciar o corréu quando as provas produzidas não demonstrarem de forma indene de dúvidas que ele agiu dolosamente para contribuir com a prática delitiva.

O réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação legal contida nela, e é plenamente possível o magistrado promover a desclassificação do delito sem ensejar a ocorrência de violação a princípio da correlação.

É inviável a desclassificação do delito de homicídio para o previsto no art. 129 do Código Penal quando demonstrado no decorrer do processo indícios do
animus necandi
na conduta do réu.

A forma qualificada do crime de homicídio por motivo fútil deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime.

Não há falar em excesso de prazo quando o feito tramita em tempo razoável e proporcional a complexidade dos fatos, sobretudo em casos em que o apelante fugiu do distrito da culpa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gustavo Almeida Batista
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 0004745-94.2017.8.11.0050, que pronunciou Gustavo Almeida Batista pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso II) e absolveu o acusado Janaelson Costa de Andrade.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso requerendo a condenação dos acusados pelo crime de latrocínio, nos moldes da denúncia. Subsidiariamente, postulou a pronúncia do acusado Janaelson Costa de Andrade (Id. 55455466).

A defesa de Janaelson, em contrarrazões, defendeu o acerto do magistrado de primeiro grau e postulou o desprovimento do apelo (Id. 55455492).

A defesa de Gustavo requereu seja desprovido o recurso ministerial (Id. 104406479) e, inconformada com a sentença, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela anulação da pronúncia ou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 129 do Código Penal ou a exclusão da qualificadora do motivo fútil. Por fim, pede a soltura do réu em razão do excesso de prazo (Id. 104406477).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e postulou o desprovimento do recurso interposto (Id. 117976467).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar aventada
no recurso interposto pela
defesa
, a fim de que seja anulada a decisão de pronúncia por ofensa ao princípio da correlação e, no mérito, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo.

Quanto ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
opinou pelo
provimento parcial
, apenas para que o réu Janaelson seja pronunciado nos termos postulados no recurso (Id. 118794955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 5 de novembro de 2017, por volta das 5h da manhã, na rua Ceará, em Campo Novo do Parecis/MT,
Gustavo Almeida Batista, Janaelson Costa de Andrade
e o adolescente Nielmo Antônio da Silva, subtraíram coisa alheia móvel para si, mediante violência, que resultou na morte da vítima Fábio Cristiano Riquelme Balz e em lesão corporal da vítima Jorge Luiz Braz dos Santos.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Apurou-se que Gustavo Almeida Batista convidou Janaelson Costa de Andrade e o adolescente Nielmo Antonio da Silva, para localizarem Fabio Cristiano Riquelme Balz, visando subtrair um aparelho celular que estava na posse de Fabio Cristiano Riquelme Balz.

Nesta ocasião, o adolescente Nielmo Antonio da Silva forneceu um revolver, municiado, a Gustavo Almeida Batista, que seria utilizado para matar Fabio Cristiano Riquelme Balz e garantir a execução da subtração. Ciente de que seria utilizado um revolver na empreitada, Janaelson Costa de Andrade transportou Gustavo Almeida Batista, o adolescente Nielmo Antonio da Silva e o revolver no seu carro, quando saíram à procura de Fabio Cristiano Riquelme Balz.

Ao encontrarem Fabio Cristiano Riquelme Balz, Gustavo Almeida Batista e o adolescente Nielmo Antonio da Silva desceram do veículo, que era conduzido por Janaelson Costa de Andrade, e abordaram Fabio Cristiano Riquelme Balz.

Neste momento, o adolescente Nielmo Antonio da Silva deu soco e chute em Fabio Cristiano Riquelme Balz, enquanto que Gustavo Almeida Batista apontou o revolver para Fabio Cristiano Riquelme Balz.

Na sequência, o adolescente Nielmo Antonio da Silva subtraiu o aparelho celular que estava em poder Fabio Cristiano Riquelme Balz, conforme combinado anteriormente, e Gustavo Almeida Batista deu um tiro na cabeça de Fabio Cristiano Riquelme Balz.

Em razão da sede e gravidade da lesão corporal, Fabio Cristiano Riquelme Balz veio a óbito.

Ao perceber a aproximação de Jorge Luiz Braz dos Santos, Gustavo Almeida Batista efetuou um disparo de arma de fogo em Jorge Luiz Braz dos Santos, com o intuito de assegurar a posse do aparelho celular.

O disparo de arma de fogo atingiu a perna de Jorge Luiz Braz dos Santos e causou lesão corporal de natureza grave (lesão na região posterior do terço médio da coxa esquerda, que resultou perigo de vida).

Após, Janaelson Costa de Andrade deu fuga aos comparsas Gustavo Almeida Batista e o adolescente Nielmo Antonio da Silva.(...)
” (Id. 63369989).

Em razão desses fatos, Gustavo Almeida Batista e Janaelson Costa Andrade foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c/c os art. 29 e 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Após a fase instrutória, o pedido da denúncia foi julgado improcedente para absolver o corréu Janaelson Costa Andrade, bem como desclassificar o crime tipificado no art. 157, § 3º, c/c o art. 29 e 71, do Código Penal, para a conduta prevista no art. 121, § 2º, inciso II, quanto à vítima Fábio e art. 121, c/c o art. 14, inciso II, quanto a vítima Jorge, todos do Código Penal, proferindo-se sentença de pronúncia quanto ao réu
Gustavo Almeida Batista.

Da Apelação do Ministério Público

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da decisão de pronúncia para condenar ambos os acusados pelo crime de latrocínio, nos moldes aventados na denúncia, ou, subsidiariamente, pronunciar o acusado Janaelson Costa Andrade.

A razão não assiste ao
parquet.

Primeiramente, quanto à autoria delitiva imputada ao corréu
Janaelson Costa de Andrade,
verifico que, em fase de inquérito, ele detalhou a ocorrência dos fatos, afirmando que Gustavo lhe pediu carona para ir até sua casa recuperar um “birico” que seu vizinho teria pegado e que não tinha conhecimento a respeito da arma de fogo ou da real intenção de Gustavo:

“(...) Que há duas semanas atrás estava na praça do Ginásio do bairro Jardim das Palmeiras, com seu cunhado e outras pessoas ingerindo bebida alcoólica quando chegou Gustavo Piccinin; que Gustavo chegou pedindo cigarro, dizendo que havia acabado de chegar na cidade de Tangará da Serra/MT e que estava rodado; que Gustavo também pediu para ingerir bebida alcoólica junto e que ajudaria nas despesas;
que na madrugada do dia 4.11.2017 estava na lanchonete 24 horas; que Gustavo também estava lá, que por volta das 3h00 Gustavo foi até onde o interrogado estava e disse que um vizinho teria pego o “birico” dele, que Gustavo então perguntou se o interrogado não o levaria até sua casa, que o interrogado disse que levaria, aonde um outro indivíduo foi junto, que o interrogado não sabe dizer quem é esse outro indivíduo
; que no caminho Gustavo disse que o ‘birico’ era o aparelho celular dele e que ele estava preocupado, pois tinha muitas fotos no aparelho; que Gustavo também disse que tinha que dar uma surra no vizinho e pegar seu aparelho celular; que o interrogado parou o veículo antes; que Gustavo e esse outro rapaz desceram e foram caminhando até o condomínio; que nesse momento Jorge e Guilherme passaram de bicicleta; que o interrogado ainda cumprimentou Jorge; que Jorge parou, aonde o interrogado disse que Gustavo iria pegar um aparelho celular que Fábio Cristiano Riquelme Balz teria furtado
; que ao se aproximar da casa de Fábio, o interrogado viu Gustavo e seu colega agredindo Fábio; que após o interrogado viu Gustavo apontando uma arma de fogo a aproximadamente um metro de distância para Fábio; que em seguida Gustavo efetuou um disparo de arma de fogo em Fábio;
que o interrogado então saiu correndo para o carro; que Jorge e Guilherme também saíram correndo; que o interrogado escutou outro barulho de tiro; que no carro, Gustavo disse ao interrogado que teria efetuado um disparo de arma de fogo na direção de Jorge e Guilherme, e que teria acertado um deles, pois teria visto um deles caindo;
que ao retornarem na lanchonete 24 horas Gustavo entregou o aparelho celular para esse outro rapaz, agradecendo por este ter emprestado a arma de fogo para ele
; que passado algum tempo, o interrogado disse que iria embora;
que Gustavo pediu carona; que com medo, levou novamente Gustavo até o local do crime;

que Gustavo residia no mesmo condomínio que Fábio
; que quando chegou o SAMU já estava no local socorrendo Fábio; que Gustavo entrou no condomínio e saiu logo em seguida sentido ao Top Bar; que nunca mais viu Gustavo;
que não no momento em que deu carona, não viu Gustavo e seu colega armados dentro de seu carro; que só deu carona porque acreditou que algum ‘noiado’ tivesse furtado o aparelho celular de Gustavo
(...)”
(Id. 55452497) – negritei.

Ouvido em juízo, Janaelson ratificou a versão apresentada, de maneira firme e indene de dúvidas, veja-se:

“(...) O Gustavo eu já tinha conhecido ele uma vez só, nunca tinha visto ele antes na vida. Uma outra vez foi com meu cunhado, ele chegou pedindo cigarro, eu não fumava, aí foi isso. Na outra vez eu tava bebendo lá no Jardim das Palmeiras, ali numa praça, a gente ficou lá, tava eu e meu colega Elielton, nós estávamos com uma caixa de bebida ali no meio da praça (...) aí o Elielton falou assim ‘vamos pro 24 horas’, aí nós fomos, mas antes de eu entrar pro meu carro, o Gustavo chega em mim e fala bem assim ‘tem como você me dar uma carona, só até ali no 24?’ aí eu falei ‘ah cara não sei não, vou ver se meu carro vai estar cheio’, tentei dar uma desculpa, aí falei ‘Elielton, o Gustavo quer uma carona aí’ aí eu entrei dentro do carro de novo e o Gustavo falou assim ‘só uma carona, o carro tá vazio’ e eu falei ‘ó, mas já logo nós vamos voltar’ aí eu fui né, Gustavo foi de carona comigo, chegou lá eu coloquei minha caixinha do lado do meu carro, tinha as mesas, do lado uma borracharia, aí ele ficava indo pro escurinho alí atrás da borracharia e voltava, pegava um copo de whisky e voltava, ficava naquele vai e vem, e de repente ele chegou em mim desesperado e falou assim
‘ô, você que me trouxe aí, tem como você me levar lá em casa? Meu vizinho pegou o meu birico, ele é noiado, eu sou trabalhador e o cara pegando meu celular, por favor me leva lá’ e eu perguntei ‘mas como que isso aconteceu?’ e ele falou ‘ele pediu pra fazer uma ligação aqui e saiu aí, tô com medo de ele noiar meu celular’ aí eu falei ‘Elielton, fica aí, cuida da caixa que eu vou pegar o celular do Gustavo ali, já volto’ (...)
aí nisso, quando eu dei a ré o outro menino entrou já na porta de trás, o Gustavo ficou no banco da frente e o menino no banco de trás e nós fomos. E o Gustavo ficou falando ‘eu sou trabalhador, a gente trabalha pra pagar o celular aí vem o noiado pegar’ com aquelas conversas né e falou ainda ‘ah se eu chegar lá e o cara estiver lá, eu vou dar um cacete nele’ e eu pensei é, ninguém gostaria né de um cara pegar o celular da gente e noiar o celular. Aí nisso ele foi me indicando, o Gustavo, onde que ele morava, descendo a rua Andorinha ali (...) quando chegou lá perto da mercearia da dona Ester ele falou ‘quebra pra direita aqui’, aí eu virei pra direita e ele falou assim ‘olha o cara ali com meu celular’ aí ele cascou, e eu virei ali e encostei meu carro e o menino já desceu correndo né, o menorzinho, Nielmo, aí ele foi na frente e eu ia indo,
nisso o Jorge vinha vindo, sentido rodoviária, e falou assim ‘Eai, fazendo o que’ e eu ‘eaí Jorge, o Gustavo veio pegar o celular dele que o vizinho pegou’ (...) aí quando eu aproximei eu já vi o Gustavo com a arma na cabeça da vítima lá, que eu nem conhecia, aí quando eu vi o que tava acontecendo fui correr né, porque eu não tinha visto arma nenhuma antes e ele conversando comigo e com Jorge não tinha nenhuma arma,
aí eu vi o menor pegando o celular da mão dele (vítima) e o Gustavo deu um disparo e eu saí correndo pra voltar pro carro, nisso ouvi um segundo disparo, e ele falou ‘matei o outro otário alí, matei outro otário’ que no caso era o Jorge, que ele atirou (...) aí eu não conseguia dar partida no carro, e ele (Gustavo) assim do lado ‘vamo, vamo, vamo’ até que eu consegui dar partida no carro e fui embora.

Aí falei ‘não, vou buscar meu amigo Elielton (...)’ aí eu cheguei lá, falei pro Elielton ‘vamo embora que o Gustavo acabou de matar um rapaz ali embaixo’ e quando eu to pegando a caixa térmica pra botar no meu carro
o Gustavo pede carona e eu só pensei ‘se eu negar carona pra um cara desses, ele acabou de matar um cara lá...’ (...) quando nós chegamos lá no 24h, o Nielmo tinha entregado o celular pro Gustavo, mas o Gustavo falou assim ‘não, pode ficar pra você com esse birico, é seu’, aí eu deixei o Gustavo lá na casa dele (...) Juiz: então o senhor não combinou nada com ninguém pra praticar esse crime? Janaelson: não, se em algum momento o Gustavo falou pra alguém que ia matar ele, pra mim ele mentiu porque ele falou que ia pegar o celular dele que o vizinho pegou porque o vizinho era noiado (...) Juiz: o senhor foi dar carona? Janaelson: ele pediu pra ir buscar o celular né, em momento algum eu sabia que ele ia matar alguém ou se ele tava com arma (...)
”
(relatório de mídias, Id.

104406468) – negritei.

O réu Gustavo não foi ouvido na delegacia. Em juízo, negou ter praticado o fato a ele imputado, afirmando que nem sequer estava na cidade naquela data, que não conhece nenhum dos envolvidos, nos seguintes termos:

“(...) Primeiro que eu não conheço ninguém que tá acusando, eu tenho meu emprego fixo, é ilógico eu sair da onde eu moro, pra vir pra uma cidade matar uma pessoa que eu não conheço por causa de um celular, eu tenho meu emprego, tenho condições de comprar meu aparelho, não tem lógica pra mim isso. Juiz: então o senhor nega a prática desses fatos? Gustavo: sim. Juiz: você conhece o Janaelson, que tava aqui? Gustavo: não (...) Juiz: e Nielmo, quem é? Gustavo: não conheço (...) Juiz: onde você estava nessa data? Gustavo: quando a defensora conversou comigo lá em Várzea Grande, eu perguntei que dia da semana que seria, seria num domingo, então eu tava em casa, porque no sábado até meio dia eu trabalhava na empresa e na segunda eu trabalhei também, então eu tava em casa, em Vilhena. Juiz: qual o nome da empresa que o senhor trabalhava? Batia ponto lá? Gustavo: Tixan, batia ponto sim. Juiz: qual o endereço lá? Gustavo: endereço não lembro. Ministério Público: o senhor tava morando lá em Vilhena? Gustavo: sim. Ministério Público: há quanto tempo o senhor morava lá? Gustavo: desde os meus 17 anos (...) Ministério Público: o senhor alega que no dia 5 de novembro de 2017 o senhor estava empregado, com carteira assinada em Vilhena e o senhor relata que bateu ponto no sábado e bateu ponto na segunda? Gustavo: sim. Ministério Público: e se a sua defensora dativa solicitar, vai ter cópia desse cartão, provando que o senhor estava lá? Gustavo: sim, vai ter cópia
(...)” (relatório de mídias, Id.

104406468).

O adolescente Nielmo Antônio da Silva, por outro lado, reconheceu Gustavo por meio de fotografia apresentada pela autoridade policial (Termo de reconhecimento, Id. 55453450). Na mesma ocasião, narrou a dinâmica dos fatos, corroborando a versão apresentada por Janaelson:

“(...) Que em relação ao crime de latrocínio, que teve como vítimas Fabio Cristiano Riquelme Balz e Jorge Luiz Braz Dos Santos, o declarante esclarece os fatos a seguir; que na madrugada do dia 5.10.2017, estava na Lanchonete 24 Horas,
quando conheceu Gustavo Almeida Batista; que Gustavo disse ao declarante que dois indivíduos teriam lhe roubado um aparelho celular
; que Gustavo então perguntou se o declarante possuía alguma arma de fogo; que o declarante respondeu que possuía um revólver calibre 32 e que o mesmo estava mocado próximo da lanchonete; que Gustavo então chamou o declarante para ir pegar seu aparelho celular, dizendo que dentro da carteira do celular tinha a quantia de R$ 200,00 e que ele daria essa dinheiro ao declarante; que então foram de carona com um rapaz que o declarante não conhece; que no caminho, no interior do veículo, o declarante entregou o revolver para Gustavo; que ao chegarem, o declarante e Gustavo saíram do carro, enquanto o motorista ficou; que a vítima Fabio Cristiano Riquelme Balz estava sentado em frente ao condomínio em que morava mexendo no aparelho celular Samsung Galaxy Win, cor branco;
que Gustavo já chegou perguntando para Fábio aonde estava o aparelho celular dele; que Fábio respondeu que não havia subtraído nenhum aparelho celular dele; que o declarante acreditando que a vítima Fábio teria realmente subtraído o aparelho celular de Gustavo, desferiu um chute e um murro nele
; que Gustavo já estava com o revolver na mão ameaçando atirar em Fábio; que Fábio implorava para que Gustavo não atirasse nele; que o declarante então tomou o aparelho celular Samsung Galaxy Win das mãos de Fábio; que em seguida Gustavo, que estava a uma distância aproximada de um metro de Fábio, efetuou um disparo na cabeça dele; que então saíram correndo em direção ao carro; que havia duas pessoas de bicicleta, aonde Gustavo efetuou um disparo na direção deles; que o declarante não viu se Gustavo teria atingido uma das duas pessoas que estavam de bicicleta; que dentro do veículo o declarante entregou o aparelho celular para Gustavo; que ao retornarem para a lanchonete, Gustavo devolveu o revólver para o declarante; que Gustavo então entregou o aparelho celular de Fábio para o declarante; que o declarante deixou o revólver com Alan Cardoso Da Silva para que este guardasse, com medo de sobrar algum BO para o declarante; que depois deste fato não teve mais contato com Gustavo; que se soubesse que Gustavo iria matar Fábio Cristiano Riquelme Balz não teria ido com ele até lá; que acreditou que Gustavo realmente tivesse sido roubado (...)”
(Termo de declarações, Id. 55453450) – negritei.

O relatório policial de Id. 55452499 também confirma a versão apresentada por Janaelson, senão veja-se:

(...) informo que na data de 05.11.2017 por volto dos 05h30min fomos informados via telefone que havia dado entrada no Centro Hospitalar Parecis, duas vítimas com ferimentos, sendo uma com ferimentos de arma de fogo e outro com suspeita de espancamento; de imediato deslocamos até o Centro Hospitalar Parecis, onde fomos informados que a vítima do suposto espancamento estava sem identificação, e se encontrava inconsciente recebendo atendimento médico, em seguida fomos conversar com a vítima Jorge Luiz Bras dos Santos o qual tinha recebido um disparo de arma de fogo na coxa esquerda, ao indagar o mesmo sobre os fatos, ele nos disse que estava saindo de casa e uma moto passou e começou a atirar, mas ele não disse a cor da moto e não soube informar a hora certa do fato; em seguida deslocamos até a residência de Jorge, onde em conversa com seu pai que nos informou que Jorge havia chegado em casa por volta das cinco horas da manhã chamando a mãe dele falando que havia tomado um tiro na perna e outro homem havia tomado um tiro na cabeça. Por volta das 7h40min fomos informados que a vítima do suposto espancamento havia sido identificado e foi constatado um ferimento por disparo de arma de fogo na cabeça.

Na data de 6.77.207 diligenciamos até a residência de Jorge Luiz Bras dos Santos, localizada na avenida Ceará, esquina com a Tua João de Barro, quadra 362, lote 6, Jardim das Palmeiras, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos nesta delegacia; a caminho desta delegacia o mesmo nos informou que na data dos fatos nos omitiu partes do acontecido e passou a relatar que no dia do fato o mesmo saiu de casa junto com Guilherme para comprar bebidas alcoólicas em uma distribuidora e ao passar pela rua Andorinha Esquina com a rua Arara Azul presenciou um homem efetuar um disparo de arma de fogo na cabeça de outro homem e em seguida a mesma pessoa efetuou um disparo em sua direção atingindo a sua perna esquerda na altura da coxa, após o fato fugiram do local em um veículo Corsa, de cor prata, e que não conhecia o atirador, mas conhecia o condutor do veículo Corsa Janaelson.

Diligenciamos até bairro Jardim Olenka onde localizamos Janaelson Costa de Andrade, ao indagar o mesmo sobre os fatos, relatou que no dia 5.11.2017, estava ingerindo bebidas alcoólicas junto com um amigo, que Gustavo sentou em sua mesa e pediu para que levasse o mesmo até sua residência pois o mesmo iria buscar um aparelho celular que estava com Fabio, que Janaelson disse que levaria, que na ocasião foi ele, Gustavo e um outro rapaz; que ao chegar no local o rapaz que estava junto com eles no carro emprestou um revolver para Gustavo, no local Gustavo e o outro rapaz desceram do carro e foram em direção onde Fábio estava sentado e começaram a agredir o mesmo, vindo em seguida a efetuar um disparo na cabeça de Fábio, que no momento Jorge e Guilherme estavam passando no local, que Gustavo ainda efetuou um disparo em direção de Jorge, que Gustavo reside no condomínio da dona Ester, no mesmo condomínio em que a vítima morava, localizada na rua Andorinha, esquina com a rua João de Barro, Jardim das Palmeiras.

Em seguida diligenciamos até o condomínio da dona Ester, onde verificamos que o apartamento de Gustavo encontrava-se fechado, em conversa com o proprietário do condomínio o mesmo informou que Gustavo não se encontrava mais no local.

Dando continuidade as investigações, obtivemos informações que Gustavo havia estudado na escola Jardim das Palmeiras, diligenciamos até a escola JP onde obtivemos êxito em obter cópia da carteira de identidade e certidão de nascimento de Gustavo.

Outras diligências foram realizadas com a finalidade de localizar Gustavo e o proprietário da arma, mas até o momento não obtivemos êxito.
(Id. 55452499, p. 9).

Como se percebe da prova oral colhida em fase de inquérito e em juízo, não ficou comprovado nos autos que Janaelson tinha ciência dos fatos ou que contribuiu dolosamente para a sua consumação, já que nas duas vezes em que foi ouvido afirmou que Gustavo lhe pediu carona para recuperar o celular que teria sido furtado por um vizinho, versão que encontrou respaldo nas demais provas amealhadas, tornando inviável pronunciá-lo.

Tampouco se mostra possível reformar a sentença para proceder com a condenação nos moldes da denúncia, já que os fatos apresentados no decorrer do processo denotam que Gustavo não teve a intenção de se apropriar de bens da vítima.

Sobre o crime de latrocínio, o doutrinador Cleber Masson esclarece que,
in verbis
:

“Cuida-se de crime complexo, pois resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e homicídio (crime-meio), e pluriofensivo, já que ofende dois bens jurídicos, quais sejam, o patrimônio e a vida alheia. (...) O critério distintivo repousa na especialidade do latrocínio (...) Em síntese, a existência do latrocínio reclama a morte como fruto da violência à pessoa empregada no contexto e em razão do roubo. Presentes estes requisitos, o crime será de latrocínio, qualquer que tenha sido a pessoa morta: a vítima da subtração patrimonial, a pessoa que a acompanhava, o policial que interveio para socorrê-la, o segurança de uma empresa assaltada etc. De outro lado, na ausência de qualquer destes requisitos ao agente serão imputados os crimes de roubo e de homicídio doloso, em concurso material. Também não há latrocínio, mas concurso material entre roubo e homicídio, quando um dos assaltantes mata o outro para, exemplificativamente, ficar com o total dos valores subtraídos, ainda que a morte ocorra durante o assalto. A razão é simples: o resultado morte atingiu um dos sujeitos ativos do próprio roubo.
(...) Finalmente, também não há latrocínio quando uma pessoa mata alguém e resta demonstrado que, no momento da morte, o sujeito não tinha a intenção de subtrair bens da vítima,
mas, após a consumação do homicídio, surgiu tal vontade, razão pela qual subtraiu os bens do falecido
.” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial. Volume 2, 11ª edição. Editora Método, 2018. p. 438) – negritei.

Na hipótese, da detida análise dos autos depreende-se que não ficou evidenciada a presença do elemento subjetivo do tipo, já que as provas indicam que a intenção de Gustavo não era de roubar o celular de Fábio, mas sim que se dirigiu ao local dos fatos para recuperar o suposto celular de sua propriedade que havia sido subtraído pela vítima.

Assim, inviável a condenação do réu por latrocínio, de modo que o magistrado procedeu com acerto na desclassificação da conduta narrada para a prevista no art. 121, § 2º, inciso II, razão pela qual mantenho a sentença objurgada.

Recurso em Sentido Estrito – Gustavo Almeida Batista

Quanto ao recurso interposto pelo Gustavo, a defesa sustenta, preliminarmente, que a sentença de pronúncia surpreendeu o réu com inovação fática, pela inobservância ao art. 384, o que impossibilitou o recorrente de se defender plenamente e ofendeu o princípio da correlação; aduzindo que o magistrado não fundamentou a presença da qualificadora, de forma que a sentença deve ser anulada.

Certo é que o princípio da correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados, prestigiando o princípio da ampla defesa.

No entanto, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação legal contida nela, e é plenamente possível o magistrado promover a desclassificação do delito sem ensejar a ocorrência de violação a princípio da correlação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONDUTA INICIALMENTE CAPITULADA COMO HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa, não havendo falar em ilegalidade flagrante na desclassificação, no édito condenatório, da capitulação jurídica, de homicídio para latrocínio, dos fatos já trazidos na exordial acusatória.
2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 532.285/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12.11.2019, DJe de 22.11.2019) – negritei
.

No caso, o magistrado apenas deu nova interpretação aos fatos que foram narrados na denúncia para desclassificar o delito de latrocínio para o homicídio, não ficando demonstrada a inovação fática aventada pela defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do réu pela ausência de provas suficientes da autoria, ou a desclassificação da imputação do delito de homicídio tentado para o delito de lesão corporal quanto à vítima Jorge e a exclusão da qualificadora do motivo fútil quanto à vítima Fábio.

Argumenta que a vítima Jorge estava embriagada no dia dos acontecimentos, e que ele alterou a primeira versão dos fatos, de forma que não pode servir como prova segura.

Aduz que não é possível comprovar que o apelante praticou os fatos a ele imputados, sobretudo porque os policiais só sabiam o primeiro nome do autor, e procederam com a qualificação a partir de cópia de uma certidão de nascimento obtida na escola em que Gustavo estudou, o que se mostra frágil para atribuir a ele a autoria delitiva.

No entanto, como já demonstrado, o conjunto probatório amealhado aos autos comprovou satisfatoriamente a autoria de Gustavo, como se depreende dos depoimentos do corréu Janaelson em fase de inquérito e em juízo, do reconhecimento por fotografia realizado pelo adolescente envolvido nos fatos (Termo de reconhecimento, Id. 55453450), do relatório policial (Id. 55452499) e demais provas juntadas.

Ouvido em juízo, conforme já transcrito acima, Gustavo negou a prática delitiva. No entanto, a versão apresentada se encontra isolada, pois ele não trouxe aos autos cópia do cartão de ponto ou qualquer outro documento que comprove o álibi suscitado, de que ele estava na cidade de Vilhena/RO na data dos fatos.

Quanto à versão da vítima Jorge, consta no Relatório Policial (Id. 55452499) que ele admitiu ter omitido parte dos fatos quando foi ouvido no hospital, retificando suas declarações no termo de Id. 55452496 (f. 4), as quais inclusive foram confirmadas pela testemunha Luiz Guilherme Soares (Id. 55452498).

Assim, apesar de estarem embriagadas na data dos fatos, todos os fatos narrados pela vítima e pela testemunha encontraram respaldo nas demais provas produzidas no decorrer do processo, inclusive confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, mostrando-se inviável proceder com a absolvição, posto que não ficou comprovado que ele não é o autor do crime (CPPP, art. 415, inciso II).

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta praticada em relação à vítima Jorge para a prevista no art. 129 do Código Penal, impende destacar que a forma como o crime foi cometido demonstra que Gustavo, no mínimo, incorreu em dolo eventual ao atirar contra Jorge, já que não se importou com a produção do resultado e, ao adentrar no veículo, afirmou para Janaelson que tinha “matado outro otário”, como se depreende do trecho abaixo, já transcrito:

“(...) Aí eu vi o menor pegando o celular da mão dele (vítima) e o Gustavo deu um disparo e eu saí correndo pra voltar pro carro, nisso ouvi um segundo disparo, e ele falou ‘
matei o outro otário alí, matei outro otário’ que no caso era o Jorge
, que ele atirou (...)”
(interrogatório de Janaelson em juízo, transcrito do relatório de mídias, Id.

104406468).

Assim, havendo indícios suficientes de que o réu agiu com
animus necandi,
é inviável a desclassificação do delito para o previsto no art. 129 do Código Penal.

Em relação ao pedido de exclusão da qualificadora, entendo que o pleito defensivo merece amparo.

Da análise do acervo probatório, entendo que não há como afirmar de forma indene de dúvidas qual o motivo que levou Gustavo a cometer o delito, o que prejudica manutenção da sentença de pronúncia pela forma qualificada do crime previsto no art. 121 do Código Penal.

Sobre o tema, o doutrinador Cleber Masson esclarece que:

“Em regra, não se aplica essa qualificadora quando a razão do crime é um entrevero, uma acirrada discussão entre autor e vítima, ainda que todo esse incidente tenha surgido em decorrência de uma causa desproporcional ao resultado produzido. O motivo do crime seria a intensa troca de impropérios e ofensas, e não aquele que ensejou o início da discussão. Exemplo: Depois de discutirem futebol, “A” e “B” passam a proferir diversos palavrões, um contra o outro. Em seguida, “A” cospe na face de “B”, que, de imediato, saca um revólver e contra ele atira, matando-o. Nada obstante o início do problema seja fútil (discussão sobre futebol), a razão que levou à prática da conduta homicida não apresenta essa característica. Como leciona Euclides Custódio da Silveira: A futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma discussão oriunda de motivo fútil, já não o faz somente por este motivo imediato, de que se originou aquela”.
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial. Volume 2, 11ª edição. Editora Método, 2018. p. 65).

Assim, não havendo como afirmar a razão que levou Gustavo a cometer o crime de homicídio contra a vítima Fábio Cristiano Riquelme Balz, afasto a qualificadora do motivo fútil.

Por fim, a defesa pugna pela revogação da prisão de Gustavo em razão da ilegalidade pelo excesso de prazo, pois ele se encontra preso há mais de três anos.

No entanto, importante destacar que na prolação da sentença, o magistrado negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“Não concedo ao acusado Gustavo Almeida Batista o direito de recorrer em liberdade. Haja vista que persistem os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, remetendo-se aos fundamentos já lançados aos autos às fls. 86/88. Assevero que se faz necessária a manutenção de sua prisão provisória para assegurar a aplicação da lei penal em razão do acusado ter se evadido do distrito da culpa, já que não foi localizado no endereço em que morava, o que caracteriza culpa.”
(Sentença, Id. 55455462, p. 7).

Assim, por mais que o cárcere perdure há mais de três anos, já houve prolação de sentença pronunciando o acusado, de modo que o feito tramita de forma regular e razoável.

Além disso, importante destacar a gravidade dos fatos narrados, por se tratar de crime contra a vida, além do fato de que Gustavo fugiu da cidade logo após o homicídio, e não foi localizado em sua residência, de modo que é evidente a tentativa de se furtar da aplicação da lei penal.

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão em casos em que o acusado fugiu do distrito da culpa, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E FUGA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU FORAGIDO. TESE SUPERADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA ENTRE OS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, consoante autoriza o art. 312 do CPP, uma vez que o agravante supostamente integra facção criminosa, nacionalmente conhecida, sendo a ele atribuída a responsabilidade pelo abastecimento de drogas na cidade de Fortaleza/CE, e diversas ameaças e extorsões de pessoas durante a sua atividade, conforme apurado em interceptações telefônicas. Ademais, reforça-se a necessidade do encarceramento cautelar diante da fuga do réu do distrito da culpa, até a presente data. 2. A tese de manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal está superada ante a condição de foragido do acusado. 3. Não há identidade entre a situação fática do recorrente e da corré Vanilde Severiano Gomes, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, aquele se encontra foragido, além de a corré não ter sido denunciada nos autos da ação penal ajuizada em desfavor do agravante. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 162.534/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.5.2022, DJe de 16.5.2022.)

Dessa forma, mantenho a prisão do acusado.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso ministerial e dou parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para afastar a qualificadora do motivo fútil, pronunciando o recorrente
Gustavo de Almeida Batista
como incurso no art. 121,
caput
, e art. 121,
caput,
c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022